Tribunal: TJDFT
Processo: 0703024-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE RESISTÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES EM RELAÇÃO A AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 991,51G (NOVECENTOS E NOVENTA E UM GRAMAS E CINQUENTA E UM CENTIGRAMAS) DE CRACK, 8,71G (OITO GRAMAS E SETENTA E UM CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E NOVE COMPRIMIDOS CONTENDO AS SUBSTÂNCIAS CANTINONAS SINTÉTICAS E MDPT. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 NA DOSIMETRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE DE AMBOS OS CRIMES. EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MIGRAÇÃO DE UMA DAS INCIDÊNCIAS PARA A PRIMEIRA FASE NA DOSIMETRIA DE AMBOS OS CRIMES. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENTE. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. CRIME DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. DISTINÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação do réu pelo crime de resistência, pois, conforme depoimentos idôneos dos policiais, o apelante resistiu à abordagem e investiu com um carro contra a viatura da equipe policial responsável pela abordagem, vindo a causar lesão no braço de um dos agentes, o que, inclusive, foi corroborado pelos estudos periciais colacionados aos autos. Ademais, foi necessário o uso moderado de força para que fosse efetuada a prisão do recorrente.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Ostentando o acusado duas condenações definitivas anteriores ao fato ora apurado, não há óbice a que uma delas seja utilizada para fins de avaliação desfavorável dos antecedentes e outra para a caracterização de reincidência.
4. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime em relação ao delito de tráfico de drogas quando fundamentadas na conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança, causando flagelo social.
5. In casu, a natureza e quantidade das drogas apreendidas, sobretudo cocaína e crack, são suficientes para justificar a elevação da pena-base em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença na primeira fase das dosimetrias de ambos os crimes se mostra desproporcional, devendo ser reduzido.
7. Deve ser mantida a circunstância agravante da reincidência quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior, nos termos do artigo 63 do Código Penal, e cuja extinção da punibilidade não tenha ocorrido há mais de cinco anos.
8. O reconhecimento da reincidência não implica nova penalização pelo mesmo fato, mas visa conferir maior reprovabilidade à conduta daquele que reitera na prática criminosa, desprezando a ordem jurídica legal, a ensejar um tratamento mais rigoroso.
9. Na esteira da exegese dos enunciados das Súmulas no 545 e no 630 do Superior Tribunal de Justiça, o acusado não faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a versão apresentada pelo recorrente, a indicar que manteve em depósito as drogas apreendidas em favor de um terceiro, não foi utilizada para a formação do convencimento do Juízo a quo.
10. Em razão dos maus antecedentes e da reincidência, o recorrente não faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
11. A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade, razão pela qual deve ser reduzida.
12. Condenado o réu por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o fechado, uma vez que, para o crime punido com detenção a Lei Penal prevê o cumprimento inicial apenas nos regimes aberto e semiaberto.
13. A jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar padece de ilegalidade, o que não é o caso dos autos, haja vista que a fundamentação utilizada para a manutenção da prisão preventiva é idônea.
14. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas, uma vez evidenciado pelo conjunto probatório que, apesar de aparentemente adquirido de forma lícita, o automóvel guardava estreita relação com a traficância.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do artigo 329, caput, do Código Penal (resistência), afastar a avaliação negativa das consequências do crime na dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, diminuir o quantum de aumento das penas-bases de ambas as infrações penais e alterar o regime inicial de cumprimento de pena do crime apenado com detenção, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de detenção, em regime inicial fechado, para 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 02 (dois) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e redimensionando a pena pecuniária para 716 (setecentos e dezesseis) dias-multa, calculados à razão mínima.